Tribunal: TJPA
Processo: 0001968-98.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001968-98.2019.8.14.0013

APELANTE: ISMAEL DA SILVA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001968-98.2019.8.14.0013.

COMARCA: CAPANEMA - VARA CRIMINAL.

APELANTE: ISMAEL DA SILVA SANTOS

DEFENSOR PÚBLICO:
BRUNNO ARANHA E MARANHÃO
.

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR: Desembargador ALTEMAR
DA SILVA
PAES, Juiz Convocado Relator.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÕES. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS CRIMES. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
PRESENÇA DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA. REFORMA DA SENTENÇA QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA.
REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA.
PENA-BASE NO MÍNIMO.
QUANTUM
ADEQUADO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A presença de uma única circunstância judicial valorada de forma idônea como negativa ao acusado, justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal (Súmula nº 23 do TJPA).

2.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, o Magistrado procedeu à compensação entre elas, mantendo inalterada a pena base anteriormente fixada,
não se mostrando desproporcional o quantum aplicado.

3.

Está configurado o concurso formal de crimes quando comprovado nos autos que o delito foi cometido em um mesmo contexto fático, mediante só uma ação, contra vítimas e patrimônio diferentes.

4.

Não há qualquer óbice legal para que o magistrado singular reconheça a regra do art. 70 do CPB no momento da prolação da sentença, dando adequada tipificação legal aos fatos, desde que estes tenham sido, como no caso, devidamente narrados na peça acusatória e comprovados ao longo da instrução processual, nos termos do art. 383 do CPB

(
emendatio libelli).

5.

Afigura-se adequada a fixação da pena-base acima do mínimo legal se constam circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante.

6.

Recurso conhecido e não provido.

Belém, 21 de fevereiro de 2022.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

RELATÓRIO

Ismael da Silva Santos,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Capanema, que o
condenou à pena final definitiva de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 200 (duzentos) dias-multa
, em regime semiaberto
,
pela prática delitiva tipificada do
s crimes previstos nos artigos 155, §4°, IV, do CP, e art. 244-B do ECA.

Narra a denúncia que, conforme consta na sentença
:

“Narra a peça inquisitória que, no dia 12 de março de 2019, por volta das 00:00 horas, nas proximidades do Bairrão São Cristóvão, neste município, o denunciado ISMAEL DA SILVA CAMPOS e o seu irmão menor de 18 anos, eivados de
animus furandi
e agindo em unidade de desígnios, abordaram a vítima Tiago Renan Araújo das Chaves e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram-lhe a motocicleta Honda POP 100, de cor vermelha.

(...)

Por outro lado, a vítima Edna Moares de Brito também relatou que foi vítima do denunciado e do comparsa menor de 18 anos, os quais subtraíram a sua bolsa, os seus documentos pessoais (cartão do SUS, PAS, identidade), 02 (dois) aparelhos celulares e a quantia de R$ 40,00. Na oportunidade, reconheceu o denunciado e o irmão dele (ISRAEL SILVA DOS SANTOS) como sendo os autores do delito (folha 09, IPL).”

O apelante pretende:

“
a) O réu seja ABSOLVIDO, diante da evidente falta de provas, quanto ao crime de furto qualificado em face da vítima Edna Moraes de Brito (nos termos do art. 386, VII, CPP);

b) O réu seja ABSOLVIDO quanto às duas imputações pela prática do crime de corrupção de menores;

c) SUBSIDIARIAMENTE, caso seja mantida a condenação pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, que seja afastada a condenação quanto ao delito de corrupção de menores, pela aplicação do princípio da consunção pela subsidiariedade e em respeito ao princípio do
non bis in iden
;

d) Caso seja mantida a condenação pelos crimes de furto qualificado e de corrupção de menores, que seja reconhecido o concurso formal próprio, nos termos do art. 70, primeira parte, CP, já que houve apenas uma única conduta ensejadora de dois delitos;

e) Seja fixada a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, considerando a presença das atenuantes da confissão e da menoridade relativa;

f) Que seja reformada a sentença quanto à dosimetria da pena e, assim, a pena-base seja fixada no mínimo legal.”

O
dominus litis
, em contrarrazões, rechaça as argumentações da defesa, postulando pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

Na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves, de igual forma,
manifestou-se
pelo conhecimento e desprovimento da apelação
.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes,
com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

VOTO

DECIDO.

Atendidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

A materialidade e a autoria do crime de furto em relação à vítima E. M. D. B., menor de 18 (dezoito) anos,
estão comprovadas pelos documentos carreados aos autos, pelos depoimentos prestados durante a persecução penal, bem como pelos depoimentos juntados em juízo.

Consoante as declarações feitas pela vítima, durante a investigação criminal, ratificadas posteriormente em juízo, depreende-se que os relatos são coerentes, coesos e harmônicos, capazes de servir de subsídios para condenação do apelante com relação ao crime perpetrado.

Em seus depoimentos na fase inquisitorial e na fase da instrução judicial,
a vítima, informa com detalhes a comprovação da autoria e materialidade do delito
, conforme trechos abaixo transcritos da sentença, no ponto de interesse:

(...) Tenho que o requisito da materialidade está devidamente demonstrado através do auto de apreensão acostado ao IPL e, também, indiretamente, através dos relatos colhidos em instrução judicial. Acerca da autoria delitiva, tenho que está devidamente lastreada nos depoimentos a seguir alinhados:

(...)

Vítima E. M. de B.

declarou que o denunciado e um menor que atuava como seu comparsa emparelharam com a sua motocicleta e começaram a puxar sua bolsa, logrando subtraí-la. Durante a instrução a depoente reconheceu visualmente o denunciado como um dos autores da conduta, ratificando que este atuou em conjunto com um adolescente.

Importante destacar que, a versão apresentada pela defesa do apelante, não encontra respaldo nas demais provas produzidas nos autos. Por outro lado, a versão apresentada pela vítima, encontra-se harmônica e plenamente amparada pelas demais provas carreadas aos autos e garantem a robustez probatória necessária à condenação do apelante. Parafraseando o ilustre representante do Órgão de Acusação:

Logo de início, destaca-se que consta como prova de materialidade e indícios suficientes de autoria: (1) as declarações das vitimas, (2) o depoimento das testemunhas oculares, (3) a apreensão da res furtiva, (4) os autos de reconhecimento de pessoas, e (5) a confissão de Ismael da Silva Santos, e (6) do adolescente Israel Silva dos Santos, que admitiram a participação no delito.

Importante destacar que as vítimas reconheceram o apelante e seu irmão como autores dos crimes ora apurados, e, que ao ser preso em flagrante trazia consigo a Res Furtiva e um simulacro de arma de fogo.

O adolescente irmão do apelante também confessou a subtração, ressaltando que os envolvidos — o apelante e o menor de 18 anos —, concordaram com a prática.

Não há dúvidas, portanto, que o réu e o adolescente agiram em unidade de desígnios.

Além do mais, o próprio Ismael que também confessou a autoria delitiva;

Com efeito, durante a fase de instrução, o apelante não conseguiu desfazer os termos da acusação.

Sobre o assunto, colaciono julgado do STJ,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E RECEPTAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROVAS COLHIDAS NA FASE INQUISITORIAL E JUDICIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DELITOS QUE DECORRERAM DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS, COM MOMENTOS CONSUMATIVOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE DELITO-MEIO E DELITO-FIM. PRECEDENTES. RECEPTAÇÃO CULPOSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE INDIQUEM A BOA-FÉ DA PACIENTE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REGIME INICIAL FECHADO. PENA-BASE APLICADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A condenação da paciente não foi baseada apenas em elementos colhidos na fase inquisitorial, mas, inclusive, pelo fato de a res furtiva, pertencente a uma das vítimas, ter sido encontra em seu poder. Nesse contexto, não procede a alegada violação do art. 155 do Código de Processo Penal, pois o Tribunal a quo, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que a materialidade e autoria dos crimes atribuídos ao acusado restaram devidamente fundamentadas em provas colhidas tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial. (...). (AgRg no HC 583.311/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020).

As provas trazidas aos autos (Termo de Declaração, Auto de Reconhecimento de Pessoa, Boletim de Ocorrência e Boletim Médico), atestam de forma inequívoca a existência da subtração patrimonial e corroboram os depoimentos da vítima.

Ainda que houvesse apenas a palavra da vítima como prova (não é o caso), essa prova assumiria eficácia probatória suficiente a uma condenação, pois importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório.

Sobre o assunto, julgados recentes do c. Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. ALEGADA ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO OU DECOTE DAS MAJORANTES DOS INCISOS II E V DO § 2º DO ART. 157 DO CP. SÚMULA N. 7/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. PLEITO DE DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. O julgamento monocrático do recurso especial, com esteio em óbices processuais e na jurisprudência dominante desta Corte, tem respaldo nas disposições do CPC e do RISTJ. 2. A mera transcrição de ementas não serve à comprovação do dissenso jurisprudencial, sendo necessário o cotejo analítico entre os acórdãos recorrido e paradigma, com a efetiva confirmação da similitude dos casos confrontados. Não demonstrada a divergência nos termos exigidos, incide a vedação prescrita na Súmula n. 284/STF. 3. Para que fosse possível a análise das teses de absolvição, de desclassificação para o crime de receptação ou de exclusão das causas de aumento de pena do crime de roubo, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso em âmbito de recurso especial, em virtude do disposto na Súmula n. 7 desta Corte. 4. As postulações genéricas de reconhecimento da forma tentada do crime e de afastamento da majorante relativa à restrição da liberdade da vítima não devem ser conhecidas com base na Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de explicitar os argumentos para respaldar os pedidos, não logrando delimitar de forma específica as razões de sua insurgência. 5. O regime inicial fechado, imposto à pena de 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, está justificado na gravidade concreta da conduta imputada ao agravante. Dessa forma, não se verifica a arguida ofensa ao art. 387, § 2º, do CPP, pois, ainda que realizada a detração penal do período de prisão cautelar mencionado pela defesa, não haveria nenhuma alteração no regime de cumprimento de pena. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1890479/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021).

Informações Complementares à Ementa:

Em relação à validade do depoimento da vítima, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, 'nos
crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a
palavra da vítima
assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios' [...].

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020) (grifos nossos)

Assim, a meu sentir, as provas dos autos são fartas em apontar a autoria delitiva do recorrente e deve-se dar especial destaque à palavra da vítima, que, estando mais próxima da ação delitiva, no caso, cometida quando estava utilizando sua motocicleta, e sofreu lesões pelo corpo, foram capazes de indicar, sem sombra de dúvidas o réu como autor da infração criminal.

Ademais, averbo, que não possui relevância eventual inobservância do procedimento para o reconhecimento previsto no art. 226, inciso III e parágrafo único do Código de Processo Penal, inclusive porque esta 2ª Turma de Direito Penal
[1]
segue o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o referido dispositivo legal traz
"uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando,

portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de

forma diversa da prevista em lei
"
(AgRg no AREsp n. 1054280/PE, rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/6/2017, DJe 13/6/2017).

Nesse sentido, julgado do Superior Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE POLICIAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE FORNECEM PROVA DE AUTORIA DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Como se sabe, os limites cognitivos no habeas corpus não autorizam a incursão na seara probatória. Por isso, os pedidos de absolvição ou readequação típica do delito imputado não podem ser apreciados por meio do writ, que não se presta ao exame verticalizado e minucioso do arcabouço fático-probatório. 2. Neste caso, não se pode dizer que a condenação foi lastreada exclusivamente no reconhecimento fotográfico do. Conforme já mencionado, há outros elementos, dentre os quais a palavra das vítimas, que deram detalhes dos fatos delitivos, dando suporte à tese acusatória. 3. As circunstâncias do caso em comento são, portanto, distintas daquelas apreciadas no citado HC n. 598.886/SC, pois aqui não se pode dizer que que a condenação foi lastreada exclusivamente no reconhecimento fotográfico do paciente. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 701.125/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021) (grifos nossos).

Em que pese o esforço argumentativo da defesa do apelante, averbo que
a referida tese absolutória não merece prosperar
.

Digo isso, fundamentando a decisão de manutenção da sentença do juízo
a quo
que para seu convencimento não utilizou como única prova a palavra da vítima, mas também em documentos carreados aos autos, não exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito.

Com efeito, levou-se em consideração os depoimentos da vítima prestados perante a autoridade policial, e prestados em instrução judicial.

Nesses casos, o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a condenação de réu com base em elementos colhidos na investigação, desde que complementados com provas produzidas judicialmente, consoante o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE POLICIAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE FORNECEM PROVA DE AUTORIA DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Como se sabe, os limites cognitivos no habeas corpus não autorizam a incursão na seara probatória. Por isso, os pedidos de absolvição ou readequação típica do delito imputado não podem ser apreciados por meio do writ, que não se presta ao exame verticalizado e minucioso do arcabouço fático-probatório. 2. Neste caso, não se pode dizer que a condenação foi lastreada exclusivamente no reconhecimento fotográfico do. Conforme já mencionado, há outros elementos, dentre os quais a palavra das vítimas, que deram detalhes dos fatos delitivos, dando suporte à tese acusatória. 3. As circunstâncias do caso em comento são, portanto, distintas daquelas apreciadas no citado HC n. 598.886/SC, pois aqui não se pode dizer que que a condenação foi lastreada exclusivamente no reconhecimento fotográfico do paciente. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 701.125/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ACOMPANHADO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Consoante o art. 155 do Código de Processo Penal, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, no qual não existe o devido processo legal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, firmou-se no sentido de que órgão julgador pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. 3. Na hipótese, conforme foi pontuado pelo Tribunal de origem, os reconhecimentos realizados inicialmente perante a autoridade policial, foram confirmados pelas vítimas na fase instrutória, não se tratando, portanto, de condenação fundamentada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase policial. 4. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavrada vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018). 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 574.604/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/06/2020, DJe 25/06/2020).

Sendo assim, sem maiores delongas, ratifico que a tese absolutória
se encontra totalmente destituída de fundamento,
estando a versão defensiva isolada nos autos,
motivo

pelo qual
a manutenção do édito condenatório com a condenação do recorrente quanto ao crime de Furto Qualificado em face da vítima E. M. de B., é medida que se impõe.

O apelante pugna ainda pela

absolvição do crime de Corrupção de Menores,
por

argumentar que o adolescente em questão (irmão do apelante) já estava corrompido, pois conforme depoimento de sua genitora,
já esteve envolvido anteriormente em atos infracionais.

Inicialmente, destaco que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser combatidos e provados pela própria defesa, e nesse caso não há amparo legal para justificar as alegações defensivas que ensejem a absolvição do referido crime.

Acrescento ainda, que o
entendimento emanado na sentença condenatória se amolda ao dos Tribunais Superiores no sentido de que
na doutrina e jurisprudência pátria está consolidado o entendimento que o delito do art. 244-B, do ECA (Lei Federal 8.069/90) é de natureza formal,
sendo dispensável a prova da efetiva corrupção do menor
,
verbis gratia
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE ULTRAPASSADOS. CORRUPÇÃO DE MENOR. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO. DESNECESSIDADE. CRIME FORMAL. SÚMULA 500/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada não apenas pelo RISTJ, mas também pelo CPC. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. 2. Ao se julgar o mérito recursal, subentende-se terem sido ultrapassados os requisitos de admissibilidade do recurso especial. 3. Para a configuração do crime de corrupção de menores - atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente -, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1127954/DF, DJe 01/02/2012, e do REsp n. 1112326/DF, DJe 08/02/2012, ambos julgados em 14/12/2011, de relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, sob o rito do art. 543-C, c/c 3º do CPP, consolidou o entendimento no sentido de que não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal. 4. O tema está sedimentado, inclusive, na Súmula n° 500 do STJ, segundo a qual, a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1691669/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 20/10/2017).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. ELEMENTOS FÁTICOS CONSTANTES DO ACÓRDÃO. REVALORAÇÃO DE PROVA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. SÚMULA N. 500 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática é proferida em obediência aos arts. 932 do Código de Processo Civil e 34, XVIII e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e ao enunciado contido no verbete sumular n. 568 desta Corte Superior, que franqueiam ao relator a possibilidade de não conhecer de recurso caso manifestamente inadmissível, procedente ou improcedente. 2. A decisão agravada alterou a conclusão do Colegiado a quo pela revaloração da moldura fática delineada no acórdão, demonstrada pela transcrição de trechos do julgado. Não incidência da Súmula n. 7 do STJ. 3. Consoante a jurisprudência desta Corte, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1923339/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 22/11/2021).

Entendimento pacificado na Corte Superior Brasileira, na ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.127.954/DF, sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 500-STJ - A configuração do crime do art. 244-B do
ECA

independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

Em razão de sua natureza formal, desnecessária prova da efetiva corrupção do menor para a configuração do delito previsto no art. 244-B do ECA.
Dessa forma, mantenha-se inalterável a reprimenda final fixada pelo cometimento do delito de corrupção de menor.

Diante de todos os argumentos esposados, chega-se à evidente conclusão de que a conduta do recorrente se amolda perfeitamente ao
tipo penal descrito no art. 244-B do ECA
, s
endo assim, a manutenção da condenação do recorrente, nos termos da sentença condenatória, é medida impositiva.

Quanto ao pedido da defesa da não condenação em concurso de pessoas e Corrupção de Menores
, por entender que implicaria em punição do apelante mais de uma vez pelo mesmo fato (
no bis in idem
),
assevere-se que tal argumento não deve prosperar.

Observa-se, que argumentos levantados pela defesa devem ser rechaçados de plano,
já que e
stamos diante do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes e do crime de corrupção de menores, portanto, trata-se de tipos penais autônomos, que tutelam bens jurídicos distintos.

O crime de Furto tutela o patrimônio, tem-se que o delito de Corrupção de Menores tutela a integridade moral da criança ou adolescente, o que não configura
bis in idem
na condenação do apelante nos termos da sentença, em razão da autonomia e independência dos delitos, que tutelam objetos jurídicos distintos.

Nessa esteira, não é cabível a aplicação do princípio da consunção, medida em que as condutas atribuídas ao recorrente atingem bens jurídicos distintos e diversos, não havendo relação de dependência, nem constituindo fase de preparação ou execução entre eles, podendo ser praticados isoladamente, sem qualquer relação de subordinação
.

Vejamos entendimento majoritário em nosso ordenamento pátrio:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. SÚMULA N. 500 DO STJ. CONDENAÇÃO. BIS IN IDEM COM O CONCURSO DE AGENTES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ. 2. Não configura bis in idem a aplicação da majorante relativa ao concurso de pessoas no roubo e a condenação do agente por corrupção de menores, tendo em vista serem condutas autônomas que atingem bens jurídicos distintos. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1806593/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 04/06/2020).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA N. 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CORRUPÇÃO DE MENORES. MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES NA CONDUTA CRIMINOSA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, a pena foi aumentada em 2/5 com base em elementos concretos, quais sejam, a quantidade de agentes envolvidos na atividade criminosa (4), sendo dois adolescentes, além do emprego de arma de fogo, em total consonância com o enunciado n. 443 da Súmula do STJ. 2. Ressalta-se que "A jurisprudência desta Corte Superior se assentou no sentido de que não configura bis in idem a incidência da causa de aumento referente ao concurso de agentes pelo envolvimento de adolescente na prática do crime, seguida da condenação pelo crime de corrupção de menores, já que se está diante de duas condutas autônomas e independentes, que ofendem bens jurídicos distintos" (REsp 1714810/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 3/10/2018). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1581282/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).

Prosseguindo, mantenho o reconhecimento do concurso formal de crimes
, acrescentando que o recorrente foi condenado a pena de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 200 (duzentos) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Nesse ponto, quanto ao
pedido de exclusão do concurso formal
, convém ressaltar que ficou comprovado, com segurança, nos autos, que o delito foi cometido em um mesmo contexto fático, mediante só uma ação, contra vítimas e bens jurídico tutelados diferentes, configurando-se, portanto, o concurso formal de crimes e não um delito único.

Outrossim, em que pese o esforço defensivo, não há qualquer óbice legal para que o magistrado singular reconheça a regra do art. 70 do CPB apenas no momento da prolação da sentença, dando adequada tipificação legal aos fatos, desde que estes tenham sido, como no caso, devidamente narrados na peça acusatória e comprovados ao longo da instrução processual, descabendo-se falar em violação ao princípio da correlação entre denúncia e sentença, ao sistema acusatório e ao devido processo legal.

Na mesma linha, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. CONDUTA INICIALMENTE CAPITULADA COMO CONCUSSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CORRUPÇÃO PASSIVA EM CONTINUIDADE DELITIVA. FATOS DEVIDAMENTE NARRADOS NA INICIAL. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE DE DEFINIÇÃO JURÍDICA DIVERSA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. EIVA INEXISTENTE. COAÇÃO ILEGAL NÃO CARACTERIZADA. (...) 2. O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa no sistema processual penal uma das mais importantes garantias ao acusado, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal. 3. Havendo adequada descrição dos fatos na exordial acusatória - como ocorre na hipótese -, não há ofensa ao referido postulado quando o magistrado, autorizado pela norma contida no artigo 383 do Código de Processo Penal, lhes atribui definição jurídica diversa da proposta pelo órgão acusatório. (...). (STJ - AgRg no HC: 382628 ES 2016/0328282-1, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 27/11/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2018).

Assim,
não merece acolhimento
o referido pedido em questão.

Com relação a matéria pela reforma da dosimetria da pena, passo a analisar.

Ao calcular a pena do apelante o magistrado sentenciante considerou que:

(...). DISPOSITIVO.

Diante do que foi exposto acima e atendendo a tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia movida contra ISMAEL DA SILVA SANTOS, CONDENANDO-O nas penas dos crimes previstos nos artigos 155, §4º, IV, do CP, e art. 244-B, do ECA, c/c art. 69, do CP.

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, emergentes no caso “sub oculis”, inicialmente a: CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a subtrair coisa alheia móvel mediante grave ameaça e corromper menor.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado; ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado até a data do fato; CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: No mínimo inadaptado socialmente, com tendência ao desrespeito aos regramentos que normatizam a vida em sociedade; MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado; CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu; CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: Nenhuma além das tipicamente resultantes da conduta delituosa praticada contra a vítima TIAGO, entretanto, acerca do delito contra a vítima EDNA, verifico que esta sofreu grave lesão em decorrência da prática delitiva que, apesar de não ter sido dolosamente provocada, decorreu da conduta do acusado e de seu comparsa adolescente, pelo que, quanto a este fato, merece tal circunstância ser negativamente sopesada;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: em nada as vítimas colaboraram para a execução do delito. DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO CONTRA O OFENDIDO TIAGO RENAN ARAÚJO DAS CHAVES. Não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 155, §4º, inc. IV, do CP, fixo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável). Em segunda fase, apesar da devida incidência das atenuantes previstas nos arts. 65, I e III, d, deixo de reduzir a pena em razão desta já se encontrar no mínimo legal, pelo o que a mantenho em 02 (dois) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Em terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição passíveis de aplicação, pelo que mantenho a reprimenda em 02 (dois) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, até este momento. DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES NO CONTEXTO FÁTICO DO OFENDIDO TIAGO RENAN ARAÚJO DAS CHAVES. Para o delito de corrupção de menores, fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão. Em segunda fase, apesar da devida incidência das atenuantes previstas nos arts. 65, I e III, d, deixo de reduzir a pena em razão desta já se encontrar no mínimo legal, pelo o que a mantenho em 01 (um) ano de reclusão. Em terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição passíveis de aplicação, pelo que mantenho a reprimenda em 01 (um) ano de reclusão, até este momento.

DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO CONTRA A VÍTIMA EDNA MORAES DE BRITO. Não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 155, §4º, inc. IV, do CP, fixo a pena base em 03 (três) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável). Em segunda fase, merece incidência a atenuante prevista no art. 65, I, do CP, pelo que reduzo a pena em 06 (seis) meses, fixando-a em 02 (dois) anos e 06 (seis meses) de reclusão e 100 (cem) dias-multa. Em terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição passíveis de aplicação, pelo que mantenho a reprimenda em 02 (dois) anos e 06 (seis meses) de reclusão e 100 (cem) dias-multa, até este momento. DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES NO CONTEXTO FÁTICO DA OFENDIDA EDNA MORAES DE BRITO. Para o delito de corrupção de menores, fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão. Em segunda fase, apesar da devida incidência da atenuante prevista no art. 65, I, do CP, deixo de reduzir a pena em razão desta já se encontrar no mínimo legal, pelo o que a mantenho em 01 (um) ano de reclusão. Em terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição passíveis de aplicação, pelo que mantenho a reprimenda em 01 (um) ano de reclusão, até este momento.

Procedo ao somatório das penas, nos termos do art. 69, do CP, pelo que fixo a reprimenda total em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 200 (duzentos) dias-multa, patamar em que a torno definitiva. Deixo de proceder à detração penal prevista no art. 387, §2º, do CPP, haja vista que tal operacionalização não resultará em alteração do regime inicial de cumprimento de pena fixado ao sentenciado, pelo que deverá ser feita quando do início da execução da pena. DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, CP, considerando o quantum de pena aplicado, bem como considerando a primariedade do apenado, hei por bem, apesar de os critérios previstos no caput do art. 59, CP, analisados nesta decisão, terem sido preponderantemente desfavoráveis, fixar-lhe o REGIME SEMIABERTO para o cumprimento inicial de sua pena. (...).

A circunstância relativa à
Culpabilidade

descrita no art. 59 do CP não se confunde com o próprio pressuposto de aplicação da pena. Neste primeiro momento da dosimetria da pena, a culpabilidade
se refere ao grau de censura da ação ou omissão do recorrente
, o qual deve ser valorado a partir da
existência de um
plus
de reprovação social na sua conduta
, podendo ser considerada neutra ou desfavorável ao réu.

Assim, quanto à culpabilidade prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que “
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da
intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

Ademais, segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), na análise da culpabilidade, devemos buscar diferenciar situações que se mostrem efetivamente distintas no plano fático concreto. O que não podemos é valorá-la negativamente, vindo a majorar a pena-base, com fundamento, tão somente, em referência vagas, sem a indicação de qualquer elemento ou causa concreta que justifique o acréscimo, além dos elementares comuns ao próprio tipo (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 132).

Pontua-se ainda que este é, inclusive, o entendimento firmado pela Súmula nº 19 do E. TJE-PA: “
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.
”.

In casu
, entendo que o julgador não se equivocou ao considerar a culpabilidade negativa ao apelante, isso porque a culpabilidade negativa está firmada em peculiaridades próprias do caso concreto, como exige a jurisprudência pátria.

Nesse sentido, entendo que a culpabilidade pesa contra o apelante, já que se observa no fato criminoso, um
plus
na reprovação da sua conduta. Como se vê, não assiste razão ao recorrente. Logo, tenho que a culpabilidade foi negativada, razão pela qual entendo que a sentença não necessita de retificação nesse ponto.

Nesse viés, permanece a circunstância judicial desfavorável ao apelante, razão pela qual e com base no entendimento firmado na Súmula de nº 23 deste Egrégio Tribunal, mantenho o patamar da pena-base estabelecido pelo juízo para o réu, já que se revela proporcional.

É cediço que, nos termos da Súmula nº 23, desta Corte,
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".
Assim, existência de apenas um vetor negativo já justifica a exasperação da pena-base.

Ademais, vale sempre lembrar que o juízo sentenciante tem certa liberdade para, de acordo com o caso concreto, sancionar o crime de acordo com sua necessidade, pois, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional a quando da fixação da pena, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a sanção aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes.

Impende nesse momento explicitar que a
dosimetria da pena
privativa de liberdade baseia-se em um critério trifásico onde, primeiro, é fixada a
pena base
examinando-se as
circunstâncias judiciais
previstas no artigo 59 do CP e, em seguida, passa-se à análise sobre a existência de
circunstâncias agravantes e atenuantes genéricas
e, por fim, verifica-se a presença das causas de
aumento e diminuição de pena.

Insta destacar que, no que concerne à aplicação da pena base, ao recorrente é reservada uma larga margem de discricionariedade, que não é livre, mas, vinculada, uma vez que ele deve ser guiar pelos
08 (oito) fatores indicativos
relacionados no
caput
do artigo supracitado,
fixando, dessa forma, a reprimenda básica conforme seja suficiente para a reprovação e prevenção do delito.

Neste sentido, importante lembrar que a culpabilidade considerada na fixação da pena é diversa da culpabilidade que integra o conceito analítico de crime, consistindo na avaliação do grau de reprovação da conduta do agente que exacerba a reprovação já contida no tipo penal. No caso em análise, a culpabilidade parece normal à espécie, uma vez que não há nada que conduza a uma excessiva censurabilidade da conduta do agente.

De igual modo, a não devolução do bem à vítima é parte integrante do tipo, não podendo, portanto, ser considerada tal ocorrência para negativar a circunstância relativa às consequências do crime de furto.

Assim, entendo que o magistrado de piso examinou de forma escorreita as referidas circunstâncias, pois as razões à sua negativação se mostram valoradas, não havendo nos autos elementos capazes de injustificar tal entendimento.

Não havendo mais teses a serem enfrentadas, tendo em vista que o pedido para aplicação ao caso da atenuante da confissão é subsidiário ao redimensionamento da pena, e que em esta sendo cominada no mínimo legal não poderá ser reduzida em virtude da ocorrência de atenuante, nos termos da Súmula 231 do STJ, passo ao redimensionamento da pena, e respeitando o critério trifásico analiso primeiramente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal:

a)
Culpabilidade
:
normal à espécie; b)
Antecedentes criminais
: neutro, nos termos da Súmula 444 do STJ; c)
Conduta social
:
neutra; d)
Personalidade
:
nada restou apurado nos autos sobre o perfil psicológico do agente, por isso, atribuo valoração neutra ao fator em apreço; e)
Motivos do crime
:
comum à espécie do delito ora em análise, merecendo valoração neutra; f)
Circunstâncias do crime
:
comum à espécie do delito ora em análise, cuja gravidade é ínsita ao tipo penal; g)
Consequências do crime
:
também comum à espécie do delito ora em análise, cuja gravidade é própria ao tipo penal; h)
Comportamento da vítima
:
incabível a análise no presente caso.

No caso, o magistrado sentenciante valorou, acertadamente, circunstâncias judiciais desfavoráveis dos dois delitos imputados, fundamentando a decisão pelo qual o apelante foi condenado.

Nesse contexto, mostra-se adequada a pena-base fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, mesmo porque, segundo dispõe a Súmula nº 23 deste Tribunal, a existência de uma circunstância judicial desfavorável é suficiente para a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido, colaciono o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR DE 5 ANOS (ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL CP). IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Plenário da Corte Suprema, no julgamento do RE n. 593.818/SC (Repercussão Geral), decidiu por maioria, que "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" (RE 593.818/SC, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO - SESSÃO VIRTUAL, julgado em 18/8/2020, Ata de julgamento publicada no DJe de 1º/9/2020). 2. Firme nesta Corte o entendimento de que as condenações alcançadas pelo período depurador de cinco anos (art. 64, I, do Código Penal CP) não configuram reincidência, mas são aptas a configurar os maus antecedentes do réu. Inafastável, portanto, a incidência do verbete n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1308400/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 22/09/2020)

Assim, afigura-se adequada a fixação da pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

Por todo o exposto
, não devem prosperar assim, as alegações trazidas em razões recursais, de que o magistrado sentenciante incorreu em
bis in idem
ao condenar o apelante no crime de Corrupção de Menores e Crime de Furto Qualificado pelo concurso de agentes, razão pelo qual acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço o recurso e nego provimento, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, nos termos da fundamentação.

Belém, 21 de fevereiro de 2022.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

[1]
(2020.01426825-96, 213.130, Rel.
Ronaldo Marques Valle
, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 15/07/2020, Publicado em 15/07/2020; 2020.01421430-82, 213.110, Rel.
Rômulo José Ferreira Nunes
, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 14/07/2020, Publicado em 14/07/2020; 2020.00979964-42, 212.794, Rel.
Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha
, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 10/03/2020, Publicado em 06/07/2020; e 2020.00855089-53, 212.558, Rel.
Milton Augusto de Brito Nobre
, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 10/03/2020, Publicado em 12/03/2020.)

Belém, 12/04/2022